Tribunal: TJPA
Processo: 0008628-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008628-59.2015.8.14.0301

APELANTE: AUTO BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: JOSE LUIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM OS TERMOS DECISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente a manifestação do relator acerca da ocorrência de ato ilícito praticado pela Recorrente ao consumidor, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva regulada pelo código consumerista. Portanto, a Embargante visa rediscutir matéria devidamente analisada e julgada pelo Colegiado, não havendo omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e desprovido, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4884911) opostos por AUTO BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em face do Acórdão que julgou a Apelação, nos seguintes termos (ID 4811246):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CENTRAL MULTIMÍDIA VEICULAR COM DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO MAU USO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM DE DANOS MORAIS REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O defeito apresentado revela hipótese de vício do produto e, diante das várias tentativas de reparo, sem solução, pela concessionária vendedora, o consumidor tem o direito legal de obter a restituição da quantia paga. Artigo 18, §1°, inc. II do CDC.

2. In casu, o Apelante não provou que os defeitos do aparelho eram decorrentes de mau uso.

3. A negativa de devolução do dinheiro pago, a excessiva perda de tempo útil e a frustação do consumidor na esperada utilização do bem configuram o dano moral. Contudo, em relação ao quantum indenizatório, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido em consonância com o princípio da razoabilidade, a fim de que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para reduzir a condenação em danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A empresa Embargante alega que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de se manifestar sobre a ausência de comprovação do dano moral, ou seja, sobre a existência de ato ilícito conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, busca a Recorrente que a Turma Julgadora se manifeste em relação à alegação de omissão acerca dos fundamentos jurídicos acima, arguidos na apelação, bem como que seja emprestado efeito modificativo aos presentes Declaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária (ID 5076390) que aduziu a inexistência de omissão no julgado, visto que os termos recursais foram exaustivamente enfrentados pelo colegiado. Assevera, inclusive, o intuito protelatório da Embargante, razão pela qual pleiteia a aplicação de multa por abuso do direito de defesa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no decisum omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de omissão apontada pela empresa Embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica claramente a manifestação do relator acerca da ocorrência de ato ilícito praticado pela Recorrente ao consumidor, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva regulada pelo código consumerista:

Assim, antes de ingressar no meritum causae, é necessária a delimitação, de forma sintética, das regras aplicadas na seara consumerista. Primeiramente, na conduta da Requerida, ora Apelante, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa), ou seja, existente a ação, responderá de forma OBJETIVA pelos danos porventura causados ao consumidor. O caso em apreço, outrossim, retrata a hipótese prevista no artigo 12 do CDC, isto é, responsabilidade pelo VÍCIO DO PRODUTO, no qual o problema é intrínseco ao produto.

[...]

Desta forma, caberia a Recorrente demonstrar a inexistência de defeito no produto ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 12 do CDC:

[..]

Por sua vez, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na defensiva, somados às regras pertinentes à matéria, dão certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito pela Apelante.

[...]

Pela inversão operada em primeiro grau, entendo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os defeitos do carro eram decorrentes de mau uso. Ao contrário, o conjunto probatório indica que, de fato, a central multimídia apresentou reiterados defeitos, mesmo após os reparos iniciais (inclusive com a troca do primeiro aparelho) efetuados pela Recorrente, fato que é incontroverso nos autos (ID 2591013 – P. 40/44).

[...]

Por outro lado, também é inegável o dano na órbita extrapatrimonial, face aos transtornos sofridos pelo Apelado ao não poder desfrutar inteiramente dos recursos de seu carro novo e pelo sentimento de impotência ao ter negado seu direito legal de devolução da quantia paga.

Como se verifica no trecho do voto, o entendimento acerca da configuração de danos materiais e morais, no caso concreto, foi amplamente fundamentado, não merecendo prosperar a tese de omissão levantada pela Embargante.

Portanto, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da Embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC1, entendo que o recurso é manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15. Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, não sendo o caso de recurso que devolveu ao colegiado a reapreciação de temas intricados e de verdadeira complexidade fática e jurídica, em exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, decido pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado e aplicando multa por embargos manifestamente protelatórios no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2021